Tribunal: STM
Processo: 7000008-30.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000008-30.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA AZEVEDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deferiu a presente Correição Parcial para, cassando a
decisão do Juízo a quo, determinar a retomada do andamento da Ação Penal
Militar nº 7000031-77.2020.7.01.0001, com a designação de data e adoção das
demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento por
videoconferência, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 11:31:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137da168c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000008-30.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA AZEVEDO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 498, ALÍNEA "A", CPPM.
RETOMADA DE AÇÃO PENAL MILITAR. RESOLUÇÃO Nº 329 DO CNJ. RESOLUÇÃO Nº 275 DO STM.
LEI Nº 11.900/2009. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DEFERIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Proceder-se-á à Correição Parcial mediante "requerimento das partes, para o fim de
ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido
ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste
Código" (art. 498 do CPPM);
II - Pedido de retomada do andamento de Ação Penal Militar, com a designação e a
adoção das demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento por
videoconferência, diante do cenário resultante da Pandemia promovida pela COVID-19;
III - A Resolução nº 329 do CNJ, de 30/7/2020, que trata sobre o trâmite dos processos
penais e de execução penal durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia
decorrente do COVID-19, permite expressamente a realização de audiências por meio de
videoconferência voltada à continuidade da prestação jurisdicional.
IV - A Resolução nº 275 do STM prevê o cabimento de sustentações orais por meio
eletrônico em tempos normais.
V - A Lei nº 11.900/2009 prevê a possibilidade de realização de interrogatório e outros
atos processuais por meio do sistema de videoconferência.
VI - Correição Parcial deferida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em deferir a presente
Correição Parcial para, cassando a decisão do Juízo a quo, determinar a retomada do andamento da Ação Penal
Militar nº 7000031-77.2020.7.01.0001, com a designação de data e adoção das demais providências
necessárias para a realização da sessão de julgamento por videoconferência.
Brasília, 11 de março 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 11:31:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137da168c

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000008-30.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA AZEVEDO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, com fulcro art. 498, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com
pedido de medida cautelar inominada, formulada pela representante do Ministério Público Militar (MPM),
contra o Despacho proferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM
(Evento 62, Processo nº 7000031-77.2020.7.01.0001), que indeferiu pedido de restabelecimento da APM nº
7000031-77.2020.7.01.0001, por meio de videoconferência, uma vez que o ato processual foi adiado em
virtude da pandemia de COVID-19, com a suspensão do processo, mas, não do prazo prescricional (Evento 68
do mesmo Processo).
2. Para melhor compreensão do caso, cumpre tecer um breve histórico dos fatos. O S2 QSD Aer CARLOS
HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA AZEVEDO foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo 195 do
Código Penal Militar (CPM), tendo a exordial acusatória sido recebida em 15/1/2020 (Evento 1, doc. 2, Proc. nº
7000031-77.2020.7.01.0001) e ele regularmente citado. A audiência de inquirição de testemunhas foi
designada para o dia 19/3/2020 (Evento 17 do mesmo Processo).
3. Diante da Pandemia promovida pelo COVID-19, em 16/3/2020, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª
CJM suspendeu, pelo prazo de 30 (trinta) dias, as audiências a serem realizadas naquele Foro (Evento 31,
Processo nº 7000031-77.2020.7.01.0001). No dia 23/4/2020, determinou que os autos retornassem à conclusão
até que fosse "permitida a designação de audiência presencial" (Evento 49 do mesmo Processo).
4. Contudo, em 4/11/2020, o MPM requereu a retomada do andamento do processo, com a adoção dos
procedimentos necessários para a realização de audiência por videoconferência, em vista da possível
prescrição da pretensão punitiva estatal e do princípio da razoável duração do processo (Evento 55, Processo
nº 7000031-77.2020.7.01.0001). Instada a se manifestar, a Defensoria Pública da União (DPU) opinou
contrariamente à realização do ato processual (Evento 60 do mesmo Processo).
5. Ao apreciar o pleito ministerial, o Juiz a quo indeferiu o pedido por falta de amparo legal sob os seguintes
argumentos (Evento 62, Processo nº 7000031-77.2020.7.01.0001:
"(...) o Código de Processo Penal (atualizado pela Lei nº 11.900/09) autoriza a realização de audiência
através do sistema de videoconferência somente nos casos de interrogatório de acusado preso (Art.
185, § 2º), inquirição de testemunha ou ofendido constrangidos pela presença do réu (Art. 217) e oitiva
de testemunha que more fora da jurisdição do juiz (Art. 222, § 3º)."
6. A intimação do Decisum foi expedida para o MPM em 24/11/2020, tendo sido confirmada no dia 4/12/2020,
ocasião em que, inconformado, interpôs a presente Correição Parcial (Eventos 63, 67 e 68, Proc. nº 7000031-
77.2020.7.01.0001).
7. Primeiro, requereu fosse concedida medida liminar para que fosse determinada a retomada do andamento
do feito, com a marcação da sessão de julgamento por videoconferência (Evento 1, doc. 5). O pedido foi
devidamente apreciado pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Ministro José Barroso Filho, que,
diante da ausência dos requisitos autorizadores, indeferiu a liminar, nos termos do art. 6º, inciso XVI, e do art.
7º, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Evento 5).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 11:31:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137da168c
8. No mérito, a representante do MPM requer seja retomado o andamento do feito, com a designação e a
adoção das demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento por videoconferência.
Defende que a realização de audiência por meio do aplicativo "ZOOM", com os réus soltos e
com testemunhas, não infringe a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o artigo 14,
III, "b" e "d", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o artigo 8°, 2, "c", "d" e "f", da Convenção
Americana de Direitos Humanos, além dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal, da proporcionalidade e da razoabilidade (Evento 1, doc. 5).
9. Sustenta, ainda, que a Diretoria de Tecnologia da Informação do STM (DITIN) informou ser possível a
utilização do aplicativo "ZOOM" para reunião virtual de várias pessoas simultaneamente. Assevera que, devido
à Pandemia promovida pelo COVID-19, foram adotadas várias medidas para "preservação da saúde e a
necessidade do andamento processual, considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional, para se
evitar que se decorra o prazo prescricional nas ações em andamento", dentre os quais está a realização de
atos processuais por meio de videoconferência. Cita a Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, que é
específica para os processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública e a Portaria
nº 159, de 23/7/2020, da Diretoria do Foro da 1ª. CJM, nesse sentido.
10. Por fim, no que tange à alegada omissão legislativa na utilização da videoconferência, aduz que o Supremo
Tribunal Federal (STF) tem entendimento pacífico (ADC nº 12/DF) que o CNJ tem o poder de editar ato
normativo primário, instrumento jurídico que retira o seu fundamento de validade da própria Constituição
Federal (art. 103-B, § 4°, I, II, III, da CRFB/88), o que fundamenta a regulamentação da prestação
jurisdicional, em tempo de pandemia, visto que as resoluções editadas pelo CNJ se encontram em
sintonia com a sua atribuição de fiscalização e normatização do Poder Judiciário.
11. Em contrarrazões, no mérito, a Defensoria Pública da União pugna pelo seu não provimento, para fins de
manutenção da Decisão combatida. Afirma que a determinação para realização de audiência não urgente, em
momento em que o país ainda se encontra em estado de calamidade pública, ofende a Recomendação nº
62/2020 do CNJ, além dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que restringe a defesa do acusado, que não tem contato direto com seu defensor durante a
audiência (Evento 1, doc. 7).
12. Sustenta que existem limitações "intransponíveis" para a defesa, tais como, a incompatibilidade do
aplicativo "ZOOM" com o rito da audiência de instrução estabelecido no art. 353 do CPPM; a
incomunicabilidade da testemunha; a necessidade de sustentação oral nas sessões de julgamento (art. 433 do
CPM); a instabilidades do sistema; a impossibilidade de garantia ao acusado da participação em todos os atos
processuais (o réu tem o direito de estar presente nas audiências para viabilizar sua comunicação livre e em
particular com seu defensor).
13. Em 12/1/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Sidnei Carlos Moura manteve a Decisão
impugnada (Evento 74, Proc. nº 7000031-77.2020.7.01.0001).
14. Dada vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, essa se manifestou pelo Parecer da lavra do Dr.
Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e
acolhimento da presente Correição Parcial (Evento 10).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 11:31:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137da168c

VOTO

Verifica-se que a parte é legítima para ajuizar a Correição Parcial. No que diz respeito ao pressuposto da
tempestividade, este restou plenamente preenchido, uma vez que a intimação foi expedida para o Ministério
Público Militar (MPM) em 24/11/2020, tendo sido confirmada no dia 4/12/2020 ocasião em que, inconformado,
ajuizou a presente Correição Parcial (Eventos 63, 67 e 68, Proc. nº 7000031-77.2020.7.01.0001). Dessa forma,
conheço da correição parcial.
2. No tocante ao mérito, o MPM pretende seja retomado o andamento da Ação Penal Militar nº 7000031-
77.2020.7.01.0001, com a designação e a adoção das demais providências necessárias para a realização da
sessão de julgamento por videoconferência, diante do cenário resultado da Pandemia promovida pela COVID-
19.
3. No presente caso, o requerente teve o pleito indeferido pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, por falta do devido amparo legal, sob fundamento de que o Código de Processo Penal só autorizaria a
realização de audiência por videoconferência nos casos de interrogatório de acusado preso, inquirição de
testemunha ou ofendido constrangidos pela presença do réu e oitiva de testemunha que more fora da
jurisdição do juiz (Evento 62, Proc. 7000031-77.2020.7.01.0001).
4. Inicialmente, a Defensoria Pública da União (DPU) sustenta que o deferimento do pedido afrontaria a
Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Contudo, esse argumento não merece
guarida uma vez que a referida recomendação não veda, em hipótese alguma, a oitiva de testemunha e
eventual interrogatório por videoconferência, como trata o presente caso.
5. Ademais, a Resolução nº 329 do CNJ, de 30/7/2020, que trata especificamente sobre o trâmite dos processos
penais e de execução penal durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia decorrente do
COVID-19, permite expressamente a realização de audiências por meio de videoconferência voltada à
continuidade da prestação jurisdicional. E, inclusive, ressalta que deverão ser resguardados os princípios
constitucionais inerentes ao devido processo legal e a garantia do direito das partes, demonstrando a clara
preocupação em respeitar os direitos do réu.
6. A realização dos atos processuais via videoconferência não irá desrespeitar os princípios constitucionais
atinentes ao processo, uma vez que o acusado será assistido pela Defensoria Pública da União, na presença do
representante do Ministério Público Militar, além de estabelecer contato com a Defesa, priorizando, ainda, a
razoável duração do processo prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
7. Inclusive, no que se refere às sustentações orais que, em tempos normais, devem ser feitas durante a
sessão de julgamento (art. 433 do CPPM), mais uma vez não haverá dano para a defesa, tendo em vista que
este STM já editou a Resolução nº 275, de 2/4/2020, na qual resolveu que:
"Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados
nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em
até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta.
(...)
Art. 11. A primeira instância da JMU deverá disciplinar a realização dos julgamentos nos respectivos
Juízos para se adequar à situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus, observando eventuais
orientações emanadas da Corregedoria.".
8. Em 6/5/2020, a Resolução nº 281 alterou o art. 8º da Resolução nº 275, que passou a ter a seguinte redação:
"Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 11:31:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137da168c
nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico
em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta. (NR)
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da demanda terá o
prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la. (NR)" (Grifo nosso.)
9. Dessa maneira, mais uma garantia aos direitos da defesa está assegurada, ressaltando a possibilidade de,
caso opte, realizar a sustentação por meio oral, durante a sessão por videoconferência, que permite, de forma
satisfatória e adequada, a visibilidade de todos os participantes do ato, em tempo real, e em nada prejudica a
exposição de argumentos de defesa diante do órgão julgador durante a sessão.
10. Além disso, o próprio Código de Processo Penal comum, com a edição da Lei nº 11.900/2009, passou a
prever a possibilidade de realização de interrogatório e outros atos processuais, por meio do sistema de
videoconferência, garantindo a participação direta dos interessados nos procedimentos do feito.
11. Por fim, também não há que se falar em violação à incomunicabilidade da testemunha porque a audiência
se realizará sob a observância das partes, garantindo-se o devido processo legal, em sua integralidade.
12. Neste sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar, conforme os seguintes ementados:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A oitiva de testemunha e mesmo o interrogatório do Acusado não viola qualquer garantia
assegurada constitucionalmente ou na esteira de pactos e/ou acordos internacionais
signados pelo Brasil.
Medida que se encontra em harmonia com a legislação atinente à espécie, seja a emanada
do Conselho Nacional de Justiça, seja a originária do Superior Tribunal Militar.
Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
Denegação da Ordem.
Unânime."
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000506-63.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 03/02/2021). (Grifos
nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL MILITAR. ATOS PROCESSUAIS
PRESENCIAIS E PRATICADOS REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO DO
JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1 . Em razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho Nacional de
Justiça implementou medidas de padronização das condutas na seara judicial, considerando
a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar
condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde
de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral.
2. Não há motivos que ensejam a suspensão das providências que podem ser adotadas por
meio eletrônico, pois são as previstas e implementadas no período de normalidade
institucional. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000245-98.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 24/06/2020). (Grifos
nossos.)
13. Este também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica abaixo:
"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 11:31:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137da168c
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA.
PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito
de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de
julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure
cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas
do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a
milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma
emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência.
3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de
ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho
Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.
4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências
devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual
justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e
julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado,
as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências
para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a
garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva
participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da
conexão.
5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do
Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela
situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das
medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413)."
(HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe
25/09/2020). (Grifos nossos.)
14. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer da lavra do Dr. Edmar Jorge de Almeida, se posicionou no
mesmo sentido, in verbis (Evento 10):
"Inequivocamente, razão assiste ao requerente.
Nesse sentido, parece-nos induvidoso que as razões de decidir não são legítimas ou amparadas na lei,
em seu sentido teleológico. Contrario sensu, a decisão questionada padece de vícios insuperáveis, com
reflexos para o devido processo legal.
Curial objetar o descuido com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do
processo, no decisum proferido pelo douto magistrado. A uma, porque o poder de julgar pressupõe,
forçosamente, a existência de uma jurisdição cautelar, incumbida de garantir o resultado útil do feito
principal. A duas, porque a manutenção do veredito impugnado pode ensejar a indesejável prescrição
delitiva, considerando que o prazo prescricional está em vias de exaurimento.
Com efeito, o sistema de videoconferência assegura que o interrogatório seja efetuado com
transmissão de imagem e de som em tempo real, a viabilizar o diálogo entre o interrogando
e o juiz, o que mitiga a ausência física do indivíduo perante o magistrado, como também
evita procrastinações no processo penal, em observância ao princípio constitucional da
celeridade processual. Assentes a defesa técnica e a acusação no decurso da audiência, as
garantias da ampla defesa e do contraditório estarão sempre resguardadas.
Acresce a tudo o evidente prejuízo para a acusação de decisão que ignora o trâmite regular
do feito, sem qualquer prejuízo para as partes, e com vistas a compatibilizar a preservação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/03/2021 11:31:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137da168c
da saúde, a necessidade do andamento processual e o resguardo das garantias e dos
direitos constitucionais dos acusados.
Carece, portanto, de fundamento jurídico a decisão que causa tumulto inútil e desnecessário ao
processo, em descompasso com a práxis exitosa da Justiça Militar, sem motivo que justifique o
procedimento.
As objeções lançadas pela Defensoria Pública, carentes de densidade jurídica, não oferecem razões
relevantes para o indeferimento pelo Juiz, ao alegar a ausência de base legal e prejuízo para o acusado,
sem mencionar - o que seria possível fazer - a natureza ou efeito dos alegados prejuízos.
Insustentável, no mesmo sentido, a violação dos princípios constitucionais de garantia do cidadão
submetido ao processo penal militar. Tudo indica e nada contradiz que a solução procurada pelo Órgão
da Acusação, asseguradas a ampla defesa e o devido processo legal.
Expendidos os motivos, é o parecer pelo acolhimento da Correição Parcial ajuizada, na forma e
extensão requeridas." (Grifos nossos.)
Ante o exposto, conheço e defiro a presente Correição Parcial para, cassando a decisão do Juízo a
quo, determinar a retomada do andamento da Ação Penal Militar nº 7000031-77.2020.7.01.0001, com a
designação de data e adoção das demais providências necessárias para a realização da sessão de julgamento
por videoconferência.